Tribunal: TJMT
Processo: 1021878-10.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021878-10.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE/MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), OZECLERIA DA SILVA VIEIRA - CPF: 396.429.681-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONFLITO PROCEDENTE POR MAIORIA, PARA FIRMAR COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, NOS TERMOS DO VOTO DIVERGENTE DO DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. A RELATORA VOTOU PELA IMPROCEDÊNCIA, ACOMPANHADA PELO DES. DIRCEU DOS SANTOS.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência suscitado diante de decisão que declinou da competência para julgar a Ação de Indenização por Danos Materiais (nº 1078387-66.2024.8.11.0041), ao reconhecer tratar-se de relação de consumo e, portanto, competência absoluta do foro do domicílio da autora, residente em Várzea Grande. O Juízo suscitante, por sua vez, sustenta que a competência é relativa e que não haveria impedimento para o processamento da demanda em Cuiabá. A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse na causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, em ação de indenização envolvendo relação de consumo, o foro do domicílio da autora tem natureza de competência absoluta, impedindo a tramitação do feito em foro diverso por conveniência ou opção das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em se tratando de relação de consumo, a competência territorial é de natureza absoluta, devendo prevalecer o foro do domicílio do consumidor, em observância aos princípios da facilitação da defesa e da vulnerabilidade do consumidor.

4. A cláusula de eleição de foro em contratos de adesão é considerada abusiva quando impõe ao consumidor desvantagem excessiva, autorizando o reconhecimento de sua nulidade de ofício pelo magistrado, conforme o art. 63, §3º, do CPC.

5. Na hipótese dos autos, trata-se de ação indenizatória decorrente de suposta má gestão de recursos do Fundo PASEP, situação que caracteriza relação de consumo, conforme

interpretação do art. 3º, §2º, do CDC, impondo o reconhecimento da competência do foro do domicílio da autora como absoluta.

6. A interpretação conforme o entendimento consolidado no STJ e reiterada por precedentes do TJMT impõe o reconhecimento da competência do foro de Várzea Grande/MT, domicílio da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito improcedente.

Tese de julgamento:

1. Em ações envolvendo relação de consumo, o foro do domicílio do consumidor possui natureza de competência absoluta.

2. A cláusula de eleição de foro em contratos de adesão é nula quando impõe ônus excessivo ao consumidor.

3. O juiz pode reconhecer de ofício a incompetência territorial quando constatada abusividade contratual que afronte o direito do consumidor à facilitação da defesa.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 3º, §2º; CPC, art. 63, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CC nº 48.647/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 23.11.2005; STJ, REsp nº 425.368/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30.08.2002; STJ, AgInt no AREsp 1.337.742/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 02.04.2019; STJ, AgInt no AREsp 1605331/RO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 26.10.2020; TJMT, N.U. 1028891-94.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 17.12.2024.

R E L A T Ó R I O

CC 1021878-10.2025.8.11.0000

JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE X JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo juiz de direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, diante da decisão emanada pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, de n.º 1078387-66.2024.8.11.0041, declinou da competência para a apreciação e julgamento do processo, por entender que o litígio diz respeito a relação de consumo, a competência territorial é absoluta, o que afastaria a competência daquela Vara.

O juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, ora suscitante, defende que a competência é relativa, logo, a ação pode ser proposta no domicílio da autora ou a critério desta, o que entende inexistir óbice para que a demanda possa ser processada perante o juízo originário.

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse. (ID. 298897391)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Acompanho a divergência inaugurada pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, pedindo vênia ao eminente relator.

VOTO – DIVERGENTE

Peço vênia à eminente Relatora para divergir, acompanhando o voto do Des. Carlos Alberto Alves da Rocha.

Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o Juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá, que declinou da competência por entender tratar-se de relação de consumo, com competência absoluta do foro do domicílio da autora, e o Juízo da 3ª Vara Cível de Várzea Grande, que entende se tratar de competência relativa.

A autora, residente em Várzea Grande, ajuizou ação em Cuiabá, onde o réu possui agência. O Juízo de Cuiabá declinou de ofício, entendendo ser obrigatória a competência do domicílio da consumidora.

Ocorre que a jurisprudência é pacífica no sentido de que, embora o CDC assegure ao consumidor foro privilegiado, trata-se de prerrogativa, e não imposição. Sendo assim, ao optar por ajuizar a ação em Cuiabá, a autora exerceu direito processual legítimo.

Nos termos da Súmula 33/STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Além disso, o STJ admite que o consumidor proponha a ação no foro da agência do réu.

Portanto, acompanho a divergência para
julgar procedente o conflito e declarar competente o Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

É como voto.

Des. Sebastião de Arruda Almeida

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA nº 1021878-10.2025.8.11.0000

Suscitante: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE/MT

Suscitado: JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Turma:

Com a devida vênia à eminente Relatora, entendo que assiste razão ao voto-vista do Eminente Des. Carlos Alberto Alves da Rocha.

Cuidam os autos de
Conflito Negativo de Competência
instaurado entre o Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá e o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, no bojo da Ação de Indenização por Danos Materiais proposta por Ozecleria da Silva em face do Banco do Brasil S/A.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de o juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá declinar, de ofício, da competência, sob o fundamento de que a demanda deveria tramitar no foro do domicílio da consumidora, em observância à norma protetiva do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
nas ações propostas pelo consumidor
, a prerrogativa de demandar no foro do seu domicílio constitui faculdade, não imposição. Trata-se de norma de proteção, e não de restrição, razão pela qual
pode ser validamente afastada pelo próprio consumidor
, que elege foro diverso.

Aliás, aproveito do ensejo para colacionar entendimento do c. STJ:

“[...]
Se a autoria do feito pertence ao consumidor
,
cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa
, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 391555 MS 2013/0297587-6, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 14/04/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2015)

Na ocasião, o fato de a consumidora residir em Várzea Grande/MT, mas ter proposto a demanda no foro da capital, se justifica uma vez que a agência da instituição financeira demandada encontra-se localizada na comarca, questão que não afasta a regularidade da escolha do foro, notadamente à luz do artigo 53, III, “b”, do Código de Processo Civil, bem como da Súmula 363 do STF.

Conforme destacado na jurisprudência do STJ, a renúncia ao foro privilegiado é válida quando exercida de forma consciente e não acarreta qualquer prejuízo à defesa do réu. Nesse cenário, não se revela legítima a atuação do juízo que declina, de ofício, da competência territorial.

Diante disso, com a devida vênia ao ilustríssimo voto da Relatora, entendo pela
PROCEDÊNCIA
do presente conflito negativo de competência,
para firmar a competência do Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, local eleito pela autora para propositura da ação, em consonância com o ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidada.

É como voto.

VOTO – VISTA

O voto do Eminente Relator elucida a questão, porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Conforme visto, cuida-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, diante da decisão emanada pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, de n.º 1078387-66.2024.8.11.0041, declinou da competência para a apreciação e julgamento do processo, por entender que o litígio diz respeito à relação de consumo, sendo a competência territorial absoluta, o que afastaria a competência daquela Vara.

Por sua vez, o juízo da 3ª Vara Cível, defende que a competência é relativa, logo, a ação pode ser proposta no domicílio da autora ou a critério desta, o que entende inexistir óbice para que a demanda possa ser processada perante o juízo originário.

A i. Relatora, sob o fundamento da existência de relação de consumo entre as partes, julgou improcedente o conflito para declarar a competência do juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

Contudo, com a devida vênia, após detida análise dos autos, tenho que o conflito merece ser julgado procedente. Explico.

Depreende-se dos autos que a autora, Ozecleria da Silva, manejou ação indenizatória por dano material em desfavor do Banco do Brasil, a despeito de residir em Várzea Grande, distribuiu o feito em Cuiabá.

No despacho inicial, o 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, de ofício, declinou da competência para Várzea Grande, dispondo que deve tramitar neste juízo, pois, local de domicílio da consumidora.

É cediço que a incompetência absoluta pode ser reconhecida de ofício e questionada a qualquer tempo, e não se admite modificação pela vontade do particular, pois estabelecida em atenção a preceitos de interesse público.

Já a incompetência relativa só pode ser pronunciada via preliminar de contestação, pois fixada segundo a conveniência das partes e pode por elas ser, havendo, inclusive, previsão de prazo peremptório para sua alegação, sob pena de preclusão e prorrogação da competência.

A matéria está pacificada pelo teor da Súmula nº 33/STJ, que diz que a “
incompetência relativa não pode ser declarada de ofício
”. O juiz, no entanto, reconheceu de ofício a incompetência territorial (relativa), afirmando que a presente ação indenizatória deve tramitar no domicílio do consumidor.

Contudo, lastreado em princípios norteadores do CDC, em especial a facilitação da defesa judicial de direitos do consumidor, pode a parte hipossuficiente abrir mão do direito de litigar em seu domicilio e optar pela regra geral fixada pelos artigos 53, III, b e, 516, parágrafo único, ambos do CPC,
in verbis
:

“
Art. 53. É competente o foro:

(...)

III - do lugar:

(...)

b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu;”

“Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

(...)

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

(...)

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem
.”

Acrescento, nessa perspectiva, que o entendimento consolidado na Súmula nº 363 do STF no sentido de que “
a pessoa jurídica de direito privado pode ser demandada no domicílio da agência, ou estabelecimento, em que se praticou o ato
”.

Logo, se a consumidora opta por demandar o Banco em foro distinto daquele onde possui domicílio, implica em renuncia ao foro privilegiado que lhe confere o CDC. Nesse sentido, é o entendimento do c. Superior Tribunal:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CONFIGURAÇÃO DA RELAÇÃO CONSUMO - REEXAME DE PROVAS - SÚMULA 7/STJ - AÇÃO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR NO FORO ONDE O RÉU POSSUI FILIAL - POSSIBILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. (...) 2. Quando o consumidor figurar no polo passivo da demanda, esta Corte Superior adota o caráter absoluto à competência territorial, permitindo a declinação de ofício da competência, afastando o disposto no enunciado da Súmula 33/STJ.
Mas quando integrar o polo ativo da demanda, faculta-se a ele a escolha do foro diverso de seu domicílio, tendo em vista que a norma protetiva prevista no CDC, estabelecida em seu benefício, não o obriga, sendo vedada a declinação de competência, de ofício, salvo quando não obedecer qualquer regra processual, prejudicando a defesa do réu ou obtendo vantagem com a jurisprudência favorável de determinado Tribunal estadual
. Tribunal de origem que adotou entendimento em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido
”. (AgRg no AREsp 589.832/R, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 19.05.15) - Julgado em 19/05/2015 – DJe do dia 27/05/2015 - grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, peço vênia a douta e culta Relatora para divergir do seu voto, e julgar procedente o conflito de competência para firmar a competência do juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2025